Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706687-64.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GABRIEL HENRIQUE ALVIM DE PAIVA DECISÃO Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator não conhecer de recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Observa-se que, a sentença foi disponibilizada no sistema PJe e que o advogado do Banco do Brasil, Dr. RICARDO LOPES GODOY registrou ciência em 16/10/2020 (sexta-feira) às 01h28. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 19/19/2020 (segunda-feira), com seu término em 03/11/2020. Como o recurso do réu foi protocolado em 10/11/2020, (ID 21829185), é manifestamente intempestivo. Por outro fundamento, ainda que tempestivo o fosse o Recurso Inominado, era o caso de ser deserto, porque não restou comprovado o pagamento do preparo recursal no valor de R$ 17,32, porque a Guia objeto do ID 21829189 não veio acompanhado do respectivo pagamento. Aqui, destaco que o recibo de pagamento objeto do ID 21829186, de igual valor, refere-se a outra de Guia e não guarda qualquer relação com os autos. Nesse ponto, é consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. De modo que o recurso seria considerado deserto e igualmente não seria conhecido, porque desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator